Tribunal: TJDFT
Processo: 0753093-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0753093-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: CONDOMINIO BLOCO F DA SQS 107 REU: SILVANA DIAS BEGUITO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. A certidão da Secretaria no id. 79051745 atesta que os embargos de declaração foram protocolados em autos apartados, desvinculados do processo a que se refere 0751220-21.2023.8.07.0001. Referida petição foi devidamente protocolada no recurso de apelação em referência, que se encontra em processamento. Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição destes autos, por inadequação da via eleita. Cumpra-se. Brasília/DF, 1o de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator